Tribunal: TJDFT
Processo: 0023471-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023471-85.2014.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RECORRIDOS: DIEGO CORDEIRO GOMES, ABINOAN QUEIROZ LEITE, ABNADALB QUEIROZ LEITE, EDLAMAR QUEIROZ LEITE, ELIENE QUEIROZ LEITE, ETIENE QUEIROZ LEITE, ALBANETE QUEIROZ LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, posteriormente integrado pelos aclaratórios em rejulgamento, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. QUESTÃO PREJUDICADA POR SENTENÇA EM OUTRO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONHECIMENTO DE QUE O TÍTULO PODERIA VIR A SE TORNAR INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e a suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, conforme inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2 - O pagamento dos honorários advocatícios é regido pelo primado da sucumbência, em que, basicamente, o perdedor paga ao advogado do vencedor. Num segundo plano, não sendo possível verificar essa ordem de êxito, passa-se ao regramento da causalidade, identificando-se quem "deu causa" à instauração do processo, cabendo a este o pagamento dos honorários. 3 - Assim, consoante o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, ou seja, fica responsável por suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 4 - Analisando detidamente os autos, observa-se que o hospital recorrente já tinha ciência, de longa data, da informação no sentido de que um dos embargados havia ajuizada ação objetivando que o Distrito Federal arcasse com os custos da internação hospitalar, consoante se extrai dos Embargos à Monitória, protocolados em março de 2015. 5 - Ainda assim, consciente de que referida ação poderia repercutir nestes autos, permaneceu o embargante no intento de que o cumprimento de sentença prosseguisse em desfavor dos embargados. 6 – Portanto, percebe-se que, tal como assinalado na sentença e no acórdão embargado, que o embargante pretendeu impulsionar o presente cumprimento de sentença mesmo sabendo que o título no qual se embasava a sua pretensão poderia vir a se tornar inexigível por sentença proferida em outro processo. 7 – Sem razão o embargante quando quer induzir este órgão julgador a crer que o embargado foi quem deu causa à propositura da presente demanda. 8 - Não há omissão ou contradição a ser sanada via embargos de declaração. 9 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos do Código Adjetivo Civil: a) artigos 502, 503 e 505, por afronta à coisa julgada, ao frustrar o cumprimento do seu próprio provimento jurisdicional, que declarou válido o contrato e constituiu o título executivo; b) artigo 85, pugnando pela inversão do ônus da sucumbência para quem deu causa ao processo, ou seja, os recorridos; c) artigos 4o, 5o, 6o, 85 e 940, §§ 1o e 2o, sustentando que não tinha o dever de informar ao Juízo quanto ao trânsito em julgado da ação anteriormente ajuizada, vez que não era parte no processo, e, portanto, não foi intimado de qualquer decisão proferida naqueles autos. Assim, entende que o mero conhecimento do trânsito em julgado da ação, sem que a parte tenha efetivamente participado do processo na qualidade de sujeito processual, não é suficiente, pelo menos em tese, para justificar a execução contra ela movida. Aponta, quanto às alíneas “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121 (ID 28917596 - Pág. 23). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 5o, 6o, 85, 502, 503, 505 e 940 §§ 1o e 2o, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121 (ID 28917596 - Pág. 23). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030